Tribunal: STF
Processo: RE 1306036
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em decisão de 28.4.2021, determinei a devolução dos autos à instância a quo pelo regime da repercussão geral (peça 18), considerando o Tema n. 361 (RE 631.537/RS).



    Na origem, a 1ª Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por decisão monocrática de 5.8.2021 (peça 21), negou-se a encaminhar o feito à Primeira Câmara Cível daquela Corte, órgão prolator do acórdão recorrido, para eventual retratação.



    Para tanto, consignou que na “[…] controvérsia que deu origem ao paradigma, o cessionário buscava a manutenção do caráter alimentar do crédito, tendo em vista que havia sido determinada a alteração da natureza do crédito em razão da cessão, ao passo que, no presente caso, a cessionária busca o oposto, pois requer a quebra da natureza alimentar do crédito por melhor atender ao seu interesse […]”.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    Reputo necessária a devolução do feito novamente ao TJRS para que o juízo de retratação seja efetuado exatamente como prescreve o art. 1.040, II, do CPC, ou seja, pela Primeira Câmara Cível do Tribunal.



    É que o comando do inciso II do art. 1.040 afirma ser da competência do órgão que proferiu o acórdão recorrido a eventualidade de adequação ou não de seu julgado frente a orientação de precedente vinculativo de tribunal superior.



    Em hipótese assemelhada no ARE 1.151.905/RJ (DJe de 27.6.2019) e interpretando essa norma processual, o eminente ministro Edson Fachin assim asseverou (com meus grifos):



    […] A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema nº 313 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra do Vice-Presidente do Tribunal. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.



    É de se ver, ademais, que, mesmo sendo o que aqui se discute – modificação da natureza alimentar para ordinária de precatório cedido – questão ligeiramente diversa da analisada no Tema n. 361 – manutenção da natureza alimentar de precatório também objeto de cessão –, a decisão do STF deu-se em contornos gerais, ou seja, assentou a impossibilidade de modificação da natureza originária do requisitório, qualquer que seja ela, em virtude de cessão. Veja a ementa do vinculativo:



    PRECATÓRIO – CRÉDITO – CESSÃO – NATUREZA. A cessão de crédito não implica alteração da natureza.



    À ementa, some-se, por elucidativo, trecho do voto condutor do acórdão, da lavra do ministro Marco Aurélio (com meus grifos):



    […] O artigo 286 do Código Civil de 2002 autoriza ao credor ceder créditos a terceiros, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. O artigo 287 nele contido prevê que, na cessão do crédito, estão abrangidos os acessórios.



    Independentemente das qualidades normativas do cessionário e da forma como este veio a assumir a condição de titular, o crédito representado no precatório, objeto da cessão, permanece com a natureza possuída, ou seja, revelada quando da cessão. […]



    Em face do exposto, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), a fim de que, pelo órgão colegiado prolator do acórdão recorrido, adote o regime da repercussão geral, considerando o Tema n. 361, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator